Tribunal: TJDFT
Processo: 0722637-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0722637-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SCHUTZ GUIDUGLI AGRAVADA: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], interposto por Luciano Schutz Guidugli em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Cooperforte - Coop de Econ. E Cred. Mútuo dos Func. de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. –, dentre outras providências, deferira a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos que aufere e determinara a expedição de ofício ao ente empregador, a fim de que os depósitos dos descontos sejam realizados em conta bancária vinculada ao Juízo. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, no mérito, sua reforma, de molde a que seja declarada a impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria. Almeja o agravante, outrossim, a concessão dos benefícios inerentes à gratuidade de justiça. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, afirmara, em suma, que os descontos promovidos em sua folha de pagamento são ilegais e abusivos, além de comprometer sua subsistência e de sua família. Ademais, destacara que a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria é garantida pelo art. 833, inciso IV, do CPC, bem assim pela jurisprudência pátria, que alberga a dignidade do devedor e de sua família. Acentuara que aludida penhora, somada ao desconto de pensão alimentícia que tem de verter aos seus dependentes, reduz sua renda a um valor insuficiente a garantir suas necessidades básicas, configurando uma afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Destacara, além disso, que a dívida exequenda não possui natureza de crédito alimentar, o que vem a corroborar a impossibilidade de penhora de seus proventos de aposentadoria, não encontrando a decisão recorrida respaldo na legislação vigente, pois não se verificam, no presente caso, as hipóteses excepcionais que autorizam a constrição da verba. Pontificara, a par de tecer considerações acerca de seu sigilo bancário e fiscal, que “[i]nexiste autorização expressa do Agravante para que lhe seja descontado em folha de pagamento qualquer quantia decorrente de empréstimo, e muito menos oriunda de pedido do Agravado/Exequente em ação de cumprimento de sentença”[3]. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. Considerando que, fiado na postulação que aviara, requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, deixando, conseguintemente, de preparar o agravo de instrumento que interpusera, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, ou, alternativamente, para que realizasse desde logo o preparo[4]. Devidamente intimado, o agravante aviara embargos de declaração, os quais restaram desacolhidos[5]. Em face desse provimento, o agravante interpusera agravo interno, que não fora conhecido[6], e, na sequência, formulara pedido de reconsideração, reprisando a pretensão de concessão da gratuidade de justiça originariamente vindicada, após o que fora indeferida a gratuidade de justiça e, ademais, assinalado derradeiro prazo para que fosse recolhido o preparo do recurso, sob pena de deserção[7]. Conquanto tenha, na sequência, promovido o recolhimento do preparo[8], apresentara o agravante, nos derradeiros petitórios que coligira ao fólio[9], nova postulação de concessão da benesse, renovando, ademais, o pedido volvido à agregação de efeito suspensivo ao agravo. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luciano Schutz Guidugli em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Cooperforte - Coop de Econ. E Cred. Mútuo dos Func. de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. –, dentre outras providências, deferira a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos que aufere e determinara a expedição de ofício ao órgão empregador, a fim de que os depósitos dos descontos sejam realizados em conta bancária vinculada ao Juízo. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, no mérito, sua reforma, de molde a que seja declarada a impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria. Almeja o agravante, outrossim, a concessão dos benefícios inerentes à gratuidade de justiça. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça, merece ser frisado que, conquanto tenha novamente reclamado os benefícios da justiça gratuita, preparara o agravo de instrumento após o indeferimento do pedido de gratuidade formulado em sede recursal, o que implica a prática de ato incompatível com a postulação, notadamente porque, conquanto viável a postulação da benesse a qualquer tempo, não pode ser concedida com efeito retroativo. Ademais, a decisão que indeferira a salvaguarda restara acobertada pela preclusão, e, ao realizar o preparo, praticada, ademais, ato contraditório e incompatível com o que defendera e com o benefício que reclamara, obstando que este lhe seja assegurado. Ressalta-se novamente que a matéria atinente a concessão do benefício da gratuidade de justiça já fora debatida e resolvida nos autos deste agravo de instrumento, no bojo do qual restara indeferida a benesse, tornando inviável que seja novamente debatida sob pena de malferimento à segurança jurídica. O pleito que formulara almejando a concessão da gratuidade de justiça, a par de encerrar ato incompatível com sua postura, ficara, pois, prejudicado, pois acobertado pela preclusão. No mais, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da viabilidade de ser sustada a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos mensais de aposentadoria auferidos pelo agravante. Alinhados esses parâmetros e pontuado o objeto do agravo, registro, contudo, não sobejar possível o conhecimento da pretensão aviada. Da análise do caderno processual atinente ao executivo que tramita na origem afere-se que o Juízo primevo, analisando o pedido articulado pela exequente, deferira, em 25/10/2019, pedido de penhora de salário do executado, até a integral satisfação do débito, no importe de 15% (quinze por cento) dos rendimentos[10]. Por oportuno, transcreva-se a fundamentação exarada na ocasião: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA em face de LUCIANO SCHUTZ GUIDUGLI, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, a parte exeqüente postula a penhora de 30% dos salários do devedor até a integral satisfação do débito. De acordo com o Código de Processo Civil: (...) Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: (...) No caso em apreço, verifico que o executado é funcionário do Banco do Brasil, percebendo salário médio bruto de R$14.000,00 e líquido de R$ 9.000,00 por mês, conforme demonstram os ofícios anexados pelo próprio órgão empregador (ID 47094091 e ID 47094158). Vislumbro, assim, que a penhora de 15% (quinze por cento) de seu salário, segundo os elementos de prova carreados aos autos, e com base na razoabilidade e proporcionalidade, certamente não afetará a garantia de subsistência digna do devedor e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Em sendo assim, defiro parcialmente o pedido do credor e determino a penhora de 15% (quinze por cento) do salário que o Executado aufere junto ao Banco do Brasil, até que alcance o valor da dívida. Oficie-se ao órgão empregador, determinando o depósito do valor equivalente a 15% (quinze por cento) do salário do Executado em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor total do débito.” Vale frisar que, em face dessa decisão, não houvera a interposição de qualquer recurso por parte do executado, ou seja, do agravante, a despeito de regularmente intimado e de possuir, à época, patrono devidamente constituído nos autos. Efetivados, a partir de 20/12/2019, diversos descontos[11] no decorrer do itinerário processual, os quais vinham sendo depositados em conta judicial, fora a exequente intimada a apresentar planilha atualizada do débito e, outrossim, a indicar o número de conta para realização dos depósitos dos valores retidos, pois que deixariam de ser efetivados em conta judicial e passariam a ser transferidos diretamente à exequente. Informados os dados bancários requisitados, o Juízo de origem determinara, então, a expedição de ofício ao ente pagador – Banco do Brasil – dos salários do executado, que, em resposta encaminhada em 22/02/2024, esclarecera[12] que o devedor havia se aposentado, donde a averbação da informação atinente aos dados bancários da nova conta de destino das verba decotadas careceria de expedição de ofício à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, eis que efetiva responsável pelo pagamento dos proventos do executado e, a partir de então, única responsável por promover os descontos anteriormente determinados. Em razão do aduzido, requerera a exequente, ato contínuo, o encaminhamento à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil do mesmo ofício anteriormente enviado ao Banco do Brasil, o que, em 13/03/2024, restara deferido, nos seguintes termos: “Defiro o pedido do exequente. Encaminhe-se o ofício de ID. 181716660 ou expeça-se novo, para a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil PREVI-RJ, no endereço informado ao ID. 187469196, a saber: Praia de Botafogo, 501, 3o e 4o andares, Centro Empresarial Mourisco, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22250-040. Com a resposta do ofício, intime-se a exequente para se manifestar no prazo de 5 dias.”[13] Devidamente oficiada, a entidade de previdência, em resposta expedida em 04/04/2024, assinalara ter providenciado a adoção das medidas necessárias ao cumprimento do ofício, averbando o desconto mensal em folha de pagamento de benefícios do executado no valor correspondente a 15% (quinze por cento) de seus rendimentos, os quais seriam depositados na conta de titularidade da exequente[14]. Na sequência, o executado, em 03/05/2024, aviara petitório dando conta da substituição de seus patronos, requerendo, por conseguinte, a concessão de prazo para que “possa obter acesso aos autos do processo, realizar análise das provas existentes, entender as teses jurídicas vindicadas e apresentar a defesa do Réu em conformidade com os preceitos legais assegurados na carta magna”[15], tendo o Juízo de origem, sem qualquer especificação da finalidade, concedido prazo de 15 (quinze) dias, após o que o executado, no derradeiro dia de prazo, aviara o vertente agravo de instrumento, vergastando única e exclusivamente o fato de ter restado determinada a constrição de parcela de seus proventos de aposentadoria. Diante dessa moldura fática e jurídica, conquanto patente o inconformismo do agravante, ressoa inexorável que a oportunidade para insurgir-se contra a legitimidade da decisão que deferira a penhora de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos restara alcançada pela preclusão lógica e temporal. A matéria devolvida a reexame, atendendo a pedido formulado pela exequente em 19/08/2019, fora efetivamente elucidada pelo Juízo de origem em 25/10/2019, quando restara, consoante já registrado, determinado “o depósito do valor equivalente a 15% (quinze por cento) do salário do Executado em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor total do débito”[16], não tendo o agravante se insurgido contra essa resolução. Ora, da atenta leitura das razões recursais, afere-se que o próprio agravante prenuncia que sua irresignação direciona-se justamente à resolução “determinada em decisão doc. ID 48281086”[17], responsável, como visto, pela determinação da penhora, fato que ocorrera no ano de 2019. Conquanto os descontos efetivados sobre seus proventos tenham se iniciado somente a partir de 20/04/2024, a penhora de seu salário já vinha sendo realizada desde novembro/2019, sem qualquer irresginação por parte do executado, que deixara de apresentar o recurso na oportunidade em que a questão fora apreciada. Vale frisar que, no caso, não houvera a prolação de nova decisão judicial reapreciando a matéria em consideração ao fato de que o executado se aposentara, mas tão somente a expedição de ofício à entidade de previdência responsável pelo pagamento de seus proventos, o que, de seu turno, decorrera simplesmente da necessidade de se averbar a alteração quanto à conta bancária em que deveriam ser efetivados os depósitos, eis que, por determinação do Juízo, passaria a ser aquela de titularidade da exequente, e não mais vinculada ao Juízo. Destarte, o fato de ter o Banco do Brasil informado acerca da aposentadoria do executado e da necessidade de expedição de ofício à Caixa de Previdência não implicara inovação quanto à decisão originariamente prolatada, única responsável pela elucidação da matéria controvertida ora devolvida a reexame. Ao revés, tanto fora mantida intacta a decisão anteriormente prolatada que o Juízo primevo, mesmo diante da informação de que o executado havia se aposentado, simplesmente determinara a reexpedição de ofício à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, não reabrindo, portanto, a discussão quanto à (im)possibilidade de constrição dos proventos do executado, mesmo porque tal providência seria, de toda forma, desnecessária, já que ambos os créditos – derivados do salário e da aposentadoria – encontram a mesma proteção legal, derivada do fato de que encerram verba de natureza alimentar. Dessas considerações deflui a certeza de que a decisão que efetivamente apreciara e deferira o pedido de constrição dos rendimentos mensais do executado encontra-se acobertada pela preclusão, pois não tem a decisão interlocutória que tão somente determinara a expedição de ofício o condão de ensejar a repristinação do prazo recursal, porque se trata de mera materialização do que já havia sido decidido anteriormente. É dizer, o ofício e a própria decisão responsável por determinar sua expedição à entidade de previdência responsável pelo pagamento dos proventos do executado, havidos em 2024, destinaram-se tão somente a cumprir o conteúdo decisório que apreciado a questão, com grau de definitividade, no ano de 2019. O agravante, conquanto tenha tido pleno conhecimento e restado inequivocamente intimado da decisão que, em 2019, deferira a penhora de percentual de seus rendimentos, deixara de se irresignar contra o decidido, pretendendo, agora, aparentemente fiado na suposta renovação da questão em razão da prolação de decisão que lhe concedera vista dos autos por conta da substituição de seus patronos, a repristinação de matéria já resolvida. Com efeito, a decisão que concedera o prazo de 15 (quinze) dias ao executado, a par de ter sido prolatada quando já operada a preclusão do provimento realmente vergastado, restringira-se a conceder vista dos autos, não tendo – nem podendo ter – o condão de renovar o prazo recursal. A título ilustrativo, registra-se que, ainda que se pudesse interpretar, diante da notícia de que o executado se aposentara, que fora a decisão determinando a expedição de ofício à Caixa de Previdência aos Funcionários do Banco do Brasil a responsável por novamente apreciar e resolver a matéria que ora perfaz o objeto da irresginação, a negativa de seguimento ao agravo continuaria a ser medida imperiosa. É que, tendo o agravante desta decisão restado cientificado, conforme atestado pelo sistema eletrônico, em 18/03/2024, o termo final para aviamento da pretensão recursal ultimara-se em 11/04/2024, daí porque a presente pretensão recursal revelar-se-ia, de toda forma, intempestiva, pois aviada somente em 03/06/2024. Sob essa realidade, a inércia do agravante obsta que, reconhecida a viabilidade de haver a penhora de percentual dos seus rendimentos por decisão proferida no curso processual e há muito passada em julgado, legitimando a constrição de percentual de seu salário e, mais tarde, mediante simples expedição de ofício à nova entidade pagadora, dos proventos que recebe, avie insurgência em face da constrição, pois a faculdade que o assistia restara acobertada pela preclusão lógica, advinda do seu silêncio, e temporal, pois silenciara quando pudera se manifestar. Conseguintemente, não é permitido ao agravante, ignorando a intangibilidade assegurada à decisão, pretender, através do vertente agravo, revolvê-la. Operada a preclusão, a decisão já não é passível de reexame, não estando a manifestação que formulara, tendente a externalizar a substituição de seus patronos, revestida de estofo apto a ensejar a repristinação do prazo para agravar. O pleito que aviara, objetivando a abertura de prazo aos seus novos patronos, deve ser interpretado de conformidade com sua intenção e expressão, ou seja, como mero pedido de vista, não sendo apto a interferir na contagem ou ensejar a reabertura do prazo recursal há muito extrapolado, inclusive porque, como cediço, a incumbência direcionada ao magistrado de dilatar, quando necessário, os prazos processuais somente tem lugar antes de encerrado o prazo regular (CPC, art. 139, inciso VI e parágrafo único), daí porque, inclusive, ressai inviável, ao revés do assimilado pelo agravante, cogitar da reabertura do prazo recursal relativo à decisão proferida em 2019 em razão de mera abertura de vista concedida aos novos patronos da parte em 2024. O que se infere dos autos, portanto, é que o agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que, olvidando de se insurgir contra o deferimento da constrição de parte de seus rendimento, no prazo que lhe fora assegurado, não externalizara qualquer irresignação, não se afigurando legítima a renovação da matéria nesta sede recursal, encerrando o havido óbice ao conhecimento desse agravo, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à viabilidade ou não da constrição, bem assim a adequação do percentual – de 15% (quinze) por cento dos rendimentos – assegurado na origem já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao Juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[18]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do Juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante do cumprimento de sentença, não há que se reprisar a questão relativa à legitimidade da constrição de parcela dos rendimentos do executado, ainda que, diante de seu aposentadoria, tenha passado a incidir, mais recentemente, sobre seus proventos, e não mais sobre seu salário, eis que aludida alteração não adviera de nova apreciação da penhora anteriormente determinada, mas de simples renovação de ofício tendente a materializar a medida e adequar a constrição à nova realidade fática. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o art. 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no art. 932, inciso III, do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual. Custas finais pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 59836181 (fls. 4/42). [2] - Decisão de ID 48281086 (fls. 381/382), nos autos do processo n° 0714361-16.2017.8.07.0001. [3] - Agravo de Instrumento – ID 59836181 – pág. 32 (fl. 35). [4] - Despacho de ID 59998584 (fl. 49). [5] - Decisão de ID 62328691 (fl. 66). [6] - Acórdão de ID 65757225 (fls. 104/110). [7] - Decisão de ID 67248104 (fls. 131/132). [8] - Certidão de ID 68066697 (fl. 135). [9] - Petição de ID 68027438 (fls. 136/140) e de ID 68530259 (fls. 152/158). [10] - Decisão de ID 48281086 (fls. 381/382). [11] - Documentos de ID 59897408 (fl. 418) e de ID 72876761 (fl. 429). [12] - Documento de ID 187469196 (fl. 474). [13] - Documento de ID 189839064 (fl. 479). [14] - Documento de ID 192072249 (fl. 484). [15] - Documento de ID 195591171 (fl. 489/490). [16] - Decisão de ID 48281086 – pág. 2 (fl. 382). [17] - Agravo de instrumento – ID 59836181 – pág. 5 (fl. 8). [18] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927